Tribunal: TJSP
Processo: 1034600-41.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – Pretensão inicial da empresa-autora voltada à possibilidade de obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPD-EN), mediante a prestação antecipada de garantia referente aos créditos tributários constantes dos AIIM'S no 4.086.010-3 e 4.091.466-5 e enquanto não promovida a execução

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – SEGURO-GARANTIA JUDICIAL – Pretensão inicial da empresa-autora voltada à possibilidade de obtenção de Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPD-EN), mediante a prestação antecipada de garantia referente aos créditos tributários constantes dos AIIM'S no 4.086.010-3 e 4.091.466-5 e enquanto não promovida a execução fiscal do débito por parte da Fazenda Estadual – impossibilidade – a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa é medida que, no âmbito do Estado de São Paulo (art. 24, inciso I, da CF/88), pressupõe a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito tributário - inteligência do art. 206, do CTN - oferecimento antecipado de seguro-garantia judicial, sem qualquer pretensão impugnativa do crédito tributário em si, que não tem o condão de suspender a exigibilidade deste último - precedentes do STJ e desta C. Corte de Justiça – sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034600-41.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados NESTLE BRASIL LTDA, NESTLÉ
BRASIL LTDA e NESTLE BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034600-41.2018.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara
APELAÇÃO CÍVEL N° 1034600-41.2018.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (ré)
APELADA: NESTLÉ BRASIL LTDA. (autora)
ORIGEM: 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
PAULO
VOTO N° 17.873
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
ANTECIPAÇÃO
DE
GARANTIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO SEGURO-
GARANTIA JUDICIAL Pretensão inicial da empresa-
autora voltada à possibilidade de obtenção de Certidão
Positiva de Débitos com Efeito de Negativa (CPD-EN),
mediante a prestação antecipada de garantia referente aos
créditos tributários constantes dos AIIM'S no 4.086.010-3 e
4.091.466-5 e enquanto não promovida a execução fiscal
do débito por parte da Fazenda Estadual impossibilidade
a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa é
medida que, no âmbito do Estado de São Paulo (art. 24,
inciso I, da CF/88), pressupõe a suspensão da exigibilidade
do respectivo crédito tributário - inteligência do art. 206, do
CTN - oferecimento antecipado de seguro-garantia judicial,
sem qualquer pretensão impugnativa do crédito tributário
em si, que não tem o condão de suspender a exigibilidade
deste último - precedentes do STJ e desta C. Corte de
Justiça sentença reformada. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, nos
autos da “ação com pedido de tutela provisória” ajuizada
pela apelada, NESTLÉ BRASIL LTDA., julgada procedente
pelo Juízo “a quo”, sob o fundamento de a autora fazer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034600-41.2018.8.26.0053 -Voto no
3
jus à pretendida expedição de Certidão Positiva de
Débitos com Efeitos de Negativa (CDP-EN), tendo em vista
a antecipação da garantia oferecida em Juízo, via seguro-
garantia judicial, com relação ao débito constante dos
AIIM'S no 4.086.010-3 e 4.091.466-5, consoante r.
sentença de e-fls. 313/314, cujo relatório se adota.
Em suas razões (e-fls. 318/338), a FESP
sustentou que a expedição de certidão positiva com
efeitos de negativa, nos moldes em que requerido pela
demandante, não seria possível. Isso porque, o singelo
fato de ter a interessada apresentado em Juízo o seguro-
garantia judicial, como forma de antecipação de garantia
em ulterior e eventual execução fiscal, não teria o
condão de ensejar a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário constante nos respectivos AIIM'S no
4.086.010-3 e 4.091.466-5. Sendo assim, inexistindo
quaisquer
causas
suspensivas
da
exigibilidade
do
referido crédito, seria de rigor o provimento do recurso
para se julgar integralmente improcedente a demanda.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, diante da isenção legal conferida à apelante
por força do art. 1.007, §1o, do CPC/2015, desafiando
contrarrazões da apelada às e-fls. 400/410.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034600-41.2018.8.26.0053 -Voto no
4
Insurge a FESP contra a r. sentença de
primeiro grau que julgou procedente a demanda, sob o
fundamento de a empresa-autora fazer jus à pretendida
expedição de Certidão Positiva de Débitos com Efeitos de
Negativa (CDP-EN), tendo em vista a antecipação da
garantia
oferecida
em
Juízo,
via
seguro-garantia
judicial, com relação aos débitos constantes dos AIIM'S
no 4.086.010-3 e 4.091.466-5.
E, pelo que se colhe dos autos, o recurso
comporta acolhimento.
Colhe-se dos autos que a FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO lavrou em desfavor da empresa-
autora,
NESTLE
BRASIL
LTDA.,
aos
02.12.2016
e
22.02.2017, dois autos de infração por descumprimento da
legislação
tributária
(ICMS),
nos
valores
de
R$9.310.094,37 (AIIM no 4.086.010-3
fls. 52/53) e
R$556.839,83
(AIIM
no
4.091.466-5

fls.
54/56),
respectivamente.
Diante deste cenário, antes mesmo de
esgotada a via administrativa, a autora antecipou-se a
qualquer ato do Fisco Estadual e, com a finalidade de
prestar garantia idônea em ulterior e eventual processo
de execução fiscal do débito, ajuizou a presente
demanda, objetivando o depósito judicial do seguro-
garantia judicial de e-fls. 62/88, com vistas a lhe
permitir a expedição de certidão positiva de débito com
efeitos de negativa CDP-EN (e-fls. 01/15).
Pois bem.
A
priori,
convém
esclarecer
que,
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034600-41.2018.8.26.0053 -Voto no
5
âmbito do Estado de São Paulo e respeitada a competência
concorrente estabelecida no art. 24, inciso I, da CF/88,
foi instituída a Lei Estadual no 12.799, de 11 de
janeiro de 2008, responsável pela criação do Cadastro
Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e
Entidades Estaduais - CADIN Estadual -, que estabeleceu:
Art. 8o. O registro do devedor no CADIN
Estadual ficará suspenso na hipótese de
suspensão
da
exigibilidade
da
pendência
objeto do registro, nos termos da lei.
Da mesma forma, preleciona o art. 206, do
CTN, ao se referir à possibilidade de emissão de
certidão positiva com os mesmos efeitos de negativa (CPD-
EN), que:
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no
artigo anterior a certidão de que conste a
existência de créditos não vencidos, em curso
de cobrança executiva em que tenha sido
efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade
esteja suspensa.
Depreende-se, pois, que, tanto para o
cancelamento de eventual registro existente em nome do
devedor perante o CADIN, ou mesmo para fins de obtenção
da CPD-EN, deve-se atentar para a situação de
exigibilidade, ou não, do crédito tributário, “nos
termos da lei”. E, sobre o tema, dispõe o art. 151, do
Código Tributário Nacional, in verbis:
Art.
151.
Suspendem
a
exigibilidade
do
crédito tributário:
I - moratória;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034600-41.2018.8.26.0053 -Voto no
6
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos
termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em
mandado de segurança;
V
a concessão de medida liminar ou de
tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial;
VI o parcelamento.
Tem-se,
assim,
que,
na
situação
específica em que se encontra a empresa-autora, duas são
as opções previstas pelo legislador infraconstitucional
para que ela possa alcançar a pretendida suspensão da
exigibilidade
do
crédito
tributário,
e,
por
consequência, a expedição de CPD-EM em seu favor, a
saber: (i) “o depósito de seu montante integral” e (ii)
“a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada,
em outras espécies de ação judicial”.
Traçadas estas premissas teóricas, no
caso específico em análise, observa-se que a medida
adotada pela demandante (oferecimento de seguro-garantia
judicial) não é apta a ensejar a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, na forma do art.
151, inciso II, do CTN, e, por conseguinte, a pretensa
expedição de Certidão Positiva com efeitos de Negativa
(CPD-EN), não sendo meio hábil, ainda, a obstar eventual
inclusão de seu nome no CADIN estadual ou mesmo eventual
protesto de ulterior Certidão da Dívida Ativa que venha
a ser emitida pelo Fisco paulista.
Com
efeito,
na
situação
sub
judice,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034600-41.2018.8.26.0053 -Voto no
7
depreende-se
que
a
demandante
pretendeu
garantir
antecipadamente o Juízo mediante o oferecimento de
seguro garantia judicial, acreditando que, desta forma,
teria cumprido os requisitos das legislações federal e
estadual.
Ocorre
que,
inobstante
o
esforço
argumentativo da contribuinte, o art. 111, inciso I, do
CTN, dispõe que se deve interpretar literalmente as
regras tributárias que tratam sobre a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário. E, nesta linha,
conclui-se que o singelo oferecimento antecipado de
seguro-garantia judicial não se equipara ao conceito de
“depósito integral”, para fins de ensejar a suspensão da
exigibilidade
do
crédito
tributário
(e,
por
consequência, as medidas pleiteadas na exordial).
O “depósito integral” a que se refere à
legislação tributária deve ser efetivado em dinheiro,
como forma de facilitar a excussão do patrimônio da
devedora pela autoridade tributária. Nesse sentido,
aliás, sobreveio a edição do Enunciado no 112 da Súmula
jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual “o depósito somente suspende a exigibilidade
do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.
Importante reforçar que o rol do art.
151, do CTN, foi taxativo ao prever as hipóteses de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Portanto, o oferecimento de seguro garantia não ostenta o efeito de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, ainda mais se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034600-41.2018.8.26.0053 -Voto no
8
observado
que
a
empresa-autora
não
comprovou
a
impossibilidade real de depositar em dinheiro a quantia
controvertida em Juízo.
Acerca do tema sub judice, aliás, e sem
se desconhecer precedentes em sentido contrário, já se
manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE.
DEPÓSITO JUDICIAL. ART. 151, II, DO CTN.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO GARANTIA.
INVIABILIDADE.
MOVIMENTAÇÃO
DOS
VALORES
DEPOSITADOS EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE ANTES
DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA À QUAL
VINCULADOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN
MORA
NÃO
DEMONSTRADOS.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta
Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da
publicação
do
provimento
jurisdicional
impugnado. Aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - É pacífica a orientação do Superior
Tribunal de Justiça quanto à inviabilidade de
equiparação do seguro garantia ou da fiança
bancária ao depósito judicial em dinheiro e
integral
para
efeito
de
suspensão
de
exigibilidade do crédito tributário.
III - A 1a Seção desta Corte tem entendimento
consolidado segundo o qual a movimentação de
valores
judicialmente
depositados,
em
atendimento ao disposto no art. 151, II, do
CTN, fica condicionada ao trânsito em julgado
da demanda à qual vinculados.
IV - Ausência de demonstração, em juízo de
cognição sumária, do invocado periculum in

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034600-41.2018.8.26.0053 -Voto no
9
mora.
V - O Agravante não apresenta, no agravo,
argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no TP no 178/SP, 1a Turma, Rela. Mina.
REGINA HELENA COSTA, j. 13.06.2017).
Na mesma linha, colhem-se os seguintes
precedentes desta Seção de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo:
“Agravo
de
instrumento
-
Pretensão
de
suspensão da inscrição da devedora no CADIN
Estadual, mediante apresentação de apólice de
seguro garantia - Previsão de suspensão
apenas na hipótese de suspensão da exigibilidade da pendência objeto do registro, conforme art. 8o da Lei no
12.799/08 - Suspensão de exigibilidade da
dívida
tributária
que
dependeria
de
verificação de uma das hipóteses do rol
taxativo do art. 151 do CTN, ausentes, in
casu - Súmula 112 do C. STJ - Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2136986-97.2018.8.26.0000,
2a
Câmara
de
Direito Público, Rela. Desa. Luciana Almeida
Prado Bresciani, j. 27.11.2018).
“Agravo de Instrumento. Tributário. Suspensão
de exigibilidade de crédito tributário em
face de seguro garantia. Ausência de previsão
legal. Hipótese que não se equipara ao
depósito em dinheiro. Previsão legal da
legislação estadual. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
2134048-32.2018.8.26.0000,
7a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. Fernão Borba
Franco, j. 12.11.2018).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034600-41.2018.8.26.0053 -Voto no
10
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação anulatória -
Insurgência contra decisão que deferiu a
suspensão
da
exigibilidade
do
crédito
tributário em razão do oferecimento de seguro
garantia, nos termos do art. 151, inciso II
do CTN
Suspensão da exigibilidade do
crédito tributário que depende ou de liminar
(art. 151, V, CTN) ou do depósito do seu
montante integral em dinheiro (art. 151, II,
CTN) - No caso em tela, a despeito da
apresentação
de
seguro
garantia
e
da
credibilidade do título, não é hipótese
prevista no art. 151 do CTN Rol taxativo
Impossibilidade de suspensão da exigibilidade
- Inteligência da Súmula 112 do STJ -
Precedentes do Colendo STJ e deste Eg.
Tribunal de Justiça - Decisão reformada -
Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2226574-52.2017.8.26.0000,
15a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. Raul de Felice, j.
21.02.2018).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO. Oferecimento de apólice de seguro
como garantia judicial. Decisão recorrida que
autorizou a prestação de seguro para fins de
garantia,
consignando
a
necessidade
de
depósito judicial no valor integral para
suspensão
da
exigibilidade
do
crédito
tributário. Manutenção. Garantia do juízo que
não importa em suspensão automática da exigibilidade do crédito. Ausência dos requisitos à concessão do pleito.
Inteligência do art. 151, II, do CTN e da
Súmula STJ no 112. Precedentes desta C.
Câmara.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento no 2217648-82.2017.8.26.0000, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. MARCELO
SEMER, j. 18.12.2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034600-41.2018.8.26.0053 -Voto no
11
Em suma, no caso concreto, tem-se que não
foram preenchidos os requisitos legais necessários para
suspender a exigibilidade do crédito tributário, assim
como para declarar o suposto direito da requerente à
“(...)garantia aos débitos oriundos dos Autos de Infração no
4.086.010-3 e 4.091.466-5, com a concessão de prazo de 20
dias para a apresentação das apólices de seguro garantia de
modo a permitir que o referido débito represente óbice à
renovação da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa em
favor da requerente, até a efetiva propositura da respectiva
execução fiscal, nos termos dos artigos 205 e 206 do CTN”,
tal como pleiteado na exordial.
Por conseguinte, o apelo da FESP comporta
provimento e a r. sentença de primeiro grau merece ser
reformada para se julgar integralmente improcedente a
demanda.
Diante da inversão da sucumbência, caberá
à autora arcar com as despesas e custas do processo, bem
como
com
os
honorários
advocatícios
devidos
ao
Procurador Estadual, ora arbitrados, nos termos do art.
85, §3o, do CPC/2015, em 20% sobre o valor atribuído à
causa,
devidamente
atualizado,
respeitando-se
os
critérios de ponderação estatuídos nas alíneas do §2o,
do art. 85, do CPC/2015, e já considerados os trabalhos
desenvolvidos nesta fase cognitiva recursal (§11, do
art. 85, do CPC/2015).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso
da FESP, de modo a reformar a r. sentença de primeiro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1034600-41.2018.8.26.0053 -Voto no
12
grau, JULGANDO-SE INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE a pretensão
inicial da empresa-autora, nos termos da fundamentação.
Diante da inversão da sucumbência na demanda, caberá à
autora arcar com as despesas e custas do processo, bem
como
com
os
honorários
advocatícios
devidos
ao
Procurador Estadual, ora arbitrados, nos termos do art.
85, §3o, do CPC/2015, em 20% sobre o valor atribuído à
causa,
devidamente
atualizado,
respeitando-se
os
critérios de ponderação estatuídos nas alíneas do §2o,
do art. 85, do CPC/2015, e já considerados os trabalhos
desenvolvidos nesta fase cognitiva recursal (§11, do
art. 85, do CPC/2015).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR